Tribunal: TJDFT
Processo: 0006295-13.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Os Embargos de declaração de ID n. 23527672 serão oportunamente apreciados. Por ora, defiro o pedido lançado na petição do ID n. 2360257, devendo os autos retornarem à Secretaria da eg. Sexta Turma Cível para que esta providencie as juntadas ali postuladas. Após, dêem-se vistas dos autos à peticionante para que esta se manifeste quanto à regularidade da digitalização vindicada. I. Brasília/DF, 15 de março de 2021.